Tribunal: CARF
Processo: 14751.000218/2006-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14751.000218/2006-80
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.303 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
DESTILARIA MIRIRI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/09/2000 a 31/03/2003
IPI. CONCEITO DE INSUMO.
Geram direito ao crédito de IPI, além do material de embalagem, as matérias-
primas e os produtos intermediários que se integrem ao produto final e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre ou pelo produto em fabricação, desde que, em face das regras
contábeis, não devam ser incluídos no ativo permanente.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado através de documentos contábeis e fiscais revestidos das
formalidades legais.
DILIGÊNCIA FISCAL. FINALIDADE.
A diligência é ferramenta posta a disposição do julgador para dirimir dúvidas
sobre fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua livre
convicção motivada. Não visa, portanto, suprir a inércia probatória das partes.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000218/2006-80
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.303 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000218/2006-80

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Transcreve-se o Relatório do Acórdão recorrido, por bem retratar as vicissitudes
do presente processo:

“1.
Trata-se
de
urna
Declaração
.de
Compensação,
n°
13711.l5620.180304.l.3.01- 8980 (fls. ,002 a 081), elaborada com a utilização
do Programa PER/DCOMP, em que o crédito, no valor de R$ 28.038,08, seria
o saldo credor do IPI acumulado no 1° trimestre de 2003, utilizado para
compensação de débitos da COFINS e da Contribuição para o PIS, que
totalizam R$ 27.958,28.
2. O estabelecimento industrial, do que depreende-se dos autos, fabrica
exclusivamente álcool para fins carburantes.
3. Apesar da DCOMP fazer referência o 3° trimestre de 2003, as aquisições
não se deram naquele período. Vê-se, pelas outras informações, que trata-se de
um -registro extemporâneo, feito no 1° decêndio de janeiro/2003, de créditos
relativos a entradas ocorridas de setembro de 2000 a dezembro de 2002. .
4. _ Após realizada a verificação da legitimidade dos créditos, detalhadamente
descrita na Informação Fiscal às fls. 144 a 152, foi encontrado um valor
passível de ressarcimento de somente R$ 5.342,88, em decorrência da glosa de
valores registrados na escrita fiscal relativos a aquisições de itens que, na ótica
da Fiscalização, não se enquadrariam no conceito de insumo para
industrialização (matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem) da legislação do IPI. ~ ' 4.1. ' Nas planilhas de apuração,
chamadas de “Demonstrativo de Resultado da Análise de Pedido de
Ressarcimento de IPI” (fls. 119 a 135), bem como no “Relatório da
Caracterização Fiscal dos Insumos” (fls. 136 a 142) observamos .que somente
foram considerados como insumos os produtos químicos utilizados diretamente
na fabricação do álcool, tendo sido glosados os créditos relativos a todas as
demais aquisições.-
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.303 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000218/2006-80

4.2. Mesmo alguns itens que se desgastam em contato direto com o produto em
fabricação - como corrente de transmissão, lençol de borracha (esteira), rotor
de bomba, rolo de moenda - foram desconsiderados, por não se enquadrarem
no conceito de insumo, conforme vedação expressa do PN/CST n° 65/79 e
porque têm participação apenas extrínseca no processo de industrialização, a
teor do PN/CST n° 181/74.
4.3`. Transcrevemos inicialmente o subitem do PN/CST n° 65/79 no qual
estaria contida a referida vedação (grifamos):
10.3. Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que
ocorria em, face da norma anterior, as ferramentas manuais e as
intermutáveis, bem como quaisquer outros bens que, não sendo
partes nem peças de máquinas, independentemente de suas
qualificações tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto na
parte final do subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de um
contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente
exercida sobre o produto de fabricação, ou por este diretamente
sofrida).
4.4. Agora vejamos o dispositivo do PN/CST n° 181/74 que também norteou a
atuação do Auditor-Fiscal:
8. Com efeito, as máquinas, equipamentos e instalações, bem como
suas partes, peças e acessórios e ferramentas não se confundem
com as matérias-primas e produtos intermediários: es/es' são
submetidos
ao
processo
de
industrialização,
sendo
sua
participação intrínseca ao mesmo, ao passo que aqueles agem
sobre o processo, de modo extrínseco.
5. - Com base na Informação Fiscal, foi elaborado o Parecer DRF/JPA/SAORT
n° 074/2007 (fls. 153 e 154), propondo 0 reconhecimento parcial do direito
creditório e a consequente não-homologação das compensações que
ultrapassassem o valor acatado.
6. Aprovando o citado parecer, o titular da DRF João Pessoa emitiu Despacho
Decisório (fls. 156), do qual a interessada foi cientificada em 25/09/2007 (fls.
158).
7. Irresignada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade em
24/10/2007 (fls.l6l`a168). "
7.1. Fala inicialmente sobre o princípio da não-cumulatividade, transcrevendo
dispositivos da Constituição Federal, do Regulamento do IPI e o art. 11 da Lei
n° 9.779/99, onde ficaria claro que “resta reconhecido o direito dos
contribuintes a se creditarem do IPI dos insumos aplicados no processo de
industrialização, desde que não se enquadrem no ativo fixo”.
7.2. Chega a argumentar que as leis que introduziram a cobrança não-
cumulativa da Contribuição para o PIS e da COFINS ampliaram o conceito de
insumo para industrialização, chegando a permitir inclusive o creditamento na
aquisição de combustíveis e lubrificantes e não exigindo que o consumo no
processo de industrialização se dê necessariamente em contato direto com o
produto em fabricação, mas, logo em seguida, diz que não se aproveitou dos
créditos além daqueles admitidos pela legislação do IPI.
7.3. Contesta, no entanto, o trabalho fiscal, mais especificamente no tocante à
glosa de partes e peças de máquinas que se desgastam por contato com o
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.303 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000218/2006-80

produto em fabricação, tais como correntes de transmissão, lençol de borracha
(esteira), rotor de bomba e rolo de moenda; que não fariam parte do ativo fixo.
7.4. Diz que na relação dos insumos não consta nenhuma máquina ou
equipamento e que todos se enquadram no previsto na legislação, que não teria
sido corretamente interpretada.
7.5. Critica o fato da diligência ter sido referente a outro período, em
cumprimento a Mandado de Procedimento Fiscal anterior (n° 00260/2005), o
que “prejudicou sobremaneira a percepção necessária do julgador quanto à
matéria, visto não ter analisado in loco os insumos constantes do PER/DCOMP
em apreço”, o que teria malferido o princípio da verdade material, a ser
sempre perseguida pelo julgador. Diz que “a ação fiscal se desincumbiu de
analisar os fatos” e conclui pela “falta de diligência para o caso”.
7.6. ` Posteriormente, defende o direito à compensação, transcrevendo os
dispositivos que a regulam, como o art. 74 da Lei n° 9.430/96 e o art. 21 da
IN/SRF n° 210/2002, vigente à data da transmissão da DCOMP.
7.7. Colaciona diversas decisões administrativas e judiciais, procurando
demonstrar que há 0 direito ao creditamento para tudo que é consumido no
processo industrial, “salvo aqueles cujo desgaste ocorre naturalmente, estando,
pois, no seu ativo permanente”.
7.8. Registra ainda que o RIPI/98 define como bens de produção as
ferramentas empregadas no processo industrial, exceto as manuais, e as
máquinas, instrumentos, aparelhos e equipamentos, inclusive suas peças, partes
e outros componentes, que se destinem ao emprego no processo industrial e,
nessas condições, “não só podem como devem ser tidos como insumos,
passíveis de creditamento”, sob pena de afronta à legislação e à jurisprudência
pacífica do Conselho de Contribuintes.
7.9. Nos pedidos, requer, preliminarmente, que seja suspenso o crédito
tributário “originado no presente processo”, face ao que estabelece o inciso
11° do art. 73 da Lei n° 9.430/96.
7.10. No mérito, pede a reforma da decisão “que glosou insumos (bens de
produção)” e, por consequência, seja deferido, em sua totalidade, o pedido de
compensação.
7.11. De toda forma, pede que o julgamento seja convertido em diligência,
inclusive indicando os assistentes técnicos para acompanhamento dos
trabalhos, para “um melhor estudo e entendimento sobre o processo de
industrialização da Impugnante, visto que este direito foi preterido, conforme
consta no relatório fiscal ..., dando ensejo a afronta quanto aos princípios
tributários administrativos, a saber, princípio da verdade material,
contraditório e ampla defesa”.”

Em seguida, a Manifestação de Inconformidade (fl. 164/171) interposta foi
julgada parcialmente procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Recife (DRJ/RCE), por Acórdão que possui a seguinte ementa:

Assumo: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/09/2000 a 27/12/2002
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.303 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000218/2006-80

CRÉDITOS BÁSICOS: MP, PI e ME.
Geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, _e material_ de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o '
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa,
proveniente de ação exercida diretamente .pelo bem em industrialização, desde
que não devam, em face de princípios contábeis, geralmente aceitos, ser
incluídos no ativo permanente. Não havendo tais alterações, ou havendo em
função de ações exercidas indiretamente, ainda que se deem rapidamente e
mesmo que os produtos não estejam compreendidos no ativo permanente,
inexiste o direito em questão (Parecer Normativo CST n° 65/79). \.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
247/255), no qual pugnou pela reforma do Acórdão recorrido, em linhas gerais, repisando os
fatos e argumentos jurídicos já apresentados no recurso inicial e pedindo pela conversão do
julgamento em diligência. Não apresentou novos documentos.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A questão fundamental posta em discussão na presente lide se refere não só ao
pleito recursal de reconhecimento do direito ao crédito de IPI, decorrente da aquisição de
insumos, os quais seriam aptos a gerar crédito do tributo, mas principalmente à comprovação do
quantum pleiteado.
O princípio da não cumulatividade do IPI está assegurado no art. 153, §3o, inciso
II, da Constituição Federal, e objetiva a redução dos custos de produção. Dessa maneira, os
estabelecimentos industriais ou equiparados podem se creditar do IPI decorrente das matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, compensando o imposto devido em
cada operação de saída com o montante cobrado nas etapas anteriores, assim, evitando a
cumulação de incidências.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.303 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000218/2006-80

Nessa linha, o art. 164, inciso I, do Decreto no 4.544/2002 (RIPI/02), vigente à
época dos fatos, previu a materialização do Princípio da não cumulatividade:

Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados,
poderão creditar-se:
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas
e produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
.............................................................................................

Da leitura do dispositivo transcrito, há que se reconhecer que não é todo o IPI
pago pelas indústrias que está apto a gerar crédito. Ao contrário, além das MP, dos PI e dos ME,
só poderão ser considerados insumos e, portanto, fazer jus ao creditamento os bens que, mesmo
não se integrando ao produto em fabricação, sejam consumidos durante o processo de
industrialização, isto é, sofram desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre ou pelo produto final. Ademais, o outro requisito
disposto na parte final do inciso I deve ser atendido concomitantemente, qual seja, tais bens não
podem compor o ativo permanente da empresa.
O entendimento esposado acima foi explicitado no Parecer CST no 65/79, do qual
se transcreve o seguinte excerto:

10 - Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender
como produtos "que, embora não se integrando no novo produto, forem
consumidos, no processo de industrialização", para efeito de reconhecimento
ou não do direito ao crédito.
10.1 - Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias-primas e os
produtos intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança
com as matérias-primas e os produtos intermediários "stricto sensu",
semelhança esta que reside no fato de exercerem na operação de
industrialização função análoga a destes, ou seja, se consumirem em
decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida.
10.2 - A expressão "consumidos", sobretudo levando-se em conta que as
restrições "imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente
do Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido
amplo, abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a
perda de propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação
direta do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
(...)
11 Em resumo, geram o direito ao crédito, alem dos que se integram ao
produto final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto senso”,
material de embalagens), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.303 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000218/2006-80

função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação; ou vice-
versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em
industrialização, desde que não devam, em face dos princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
(grifo nosso)

De fato, ambos os requisitos necessários para caracterizar um produto como
insumo estão assentados, há muito, na jurisprudência, tanto judicial como administrativa, como
se constata, por exemplo, da ementa do Acórdão no 9303-008.636, relatora conselheira Érika
Costa Camargos Autran, da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
INSUMOS. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (ÓLEO E GRAXA). NÃO
ABRANGIDOS.
Nos termos do art. 1o da Lei n.o 9.363/96, a empresa produtora e exportadora
terá direito ao crédito presumido de IPI como ressarcimento das contribuições
do PIS e da COFINS incidentes sobre as aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, no mercado interno, e que
sejam empregados diretamente no processo produtivo. Assim, excluídos estão
desse conceito os itens relativos às aquisições de óleos lubrificantes, pneus e
câmaras de ar, por não se integrarem ao produto em fabricação.
LUBRIFICANTES. CRÉDITO PRESUMIDO.
Só geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários que sejam
Consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o
produto em fabricação e que não sejam passíveis de ativação obrigatória
(Parecer Normativo CST no 65/79).

Inclusive, no tocante à necessidade do contato direto com o produto em
fabricação, o CARF já optou por sumular o entendimento sobre essa matéria através da Súmula
CARF no 19, a qual foi atribuído efeito vinculante para toda a Administração Pública Federal,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018:

Súmula CARF no 19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996,
as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
(grifo nosso)

Naquele mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
julgamento do Resp no 1.075.508/SC, submetido à sistemática do art. 543C (Recursos
Repetitivos) do antigo CPC, de relatoria do Ilmo. Ministro Luiz Fux:
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.303 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000218/2006-80

PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO
ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra
de forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera
direito a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do
Decreto 4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no
REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008;
REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp
497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I,
do revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais
(e os que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do
imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se "aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de
estabelecimento industrial que adquire produtos "que não são consumidos no
processo de industrialização (...), mas que são componentes do maquinário
(bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo
produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto final", razão
pela qual não há direito ao creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(grifo nosso)

Em consequência das diretrizes traçadas no presente voto, entendo que a alegação
recursal, transcrita abaixo, não pode prosperar:

“(...) O caráter de consumo, que espelha a legislação em apreço, se define
como sendo aquele insumo que se deteriora, é consumido, mesmo sem agir
diretamente com o produto, mas tem suas característica e composições
ceifadas em face do processo de industrialização.”

(grifo nosso)

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.303 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000218/2006-80

Por óbvio, como restou demonstrado, tanto a jurisprudência administrativa como a
judicial são uníssonas ao afirmar que é uma condição indispensável, para que um bem se
enquadre como insumo capaz de gerar crédito na sistemática de apuração do IPI, mesmo que
esse não se integre ao produto final, que ele seja consumido no processo de industrialização pelo
contato direto com o bem em fabricação.
Logo, a base de sustentação da argumentação recursal para ver revertidas as
glosas realizadas pela fiscalização não se sustenta, pois interpreta de forma demasiadamente
alargada o conceito de insumo na legislação de regência, especificamente, em relação ao tributo
em questão.
Dessa forma, não há ressalvas a serem feitas no teor da decisão proferida pela
instância a quo e, portanto, a meu sentir, as glosas devem ser mantidas, tendo em vista que não
restou comprovado que as aquisições analisadas fossem consumidas durante o processo de
industrialização pelo contato direto com o produto final.
Assim, por oportuno, deve-se lembrar que o art. 373 do Código de Processo Civil
(CPC) estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte fornecer os elementos de prova das alegações que
fizer, visando prover o julgador com os meios necessários para o seu convencimento, quanto à
veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão. Seguindo essa mesma linha, o art. 36
da Lei no 9.784, de 1999, que regula os processos administrativos federais, dispõe que cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Como se percebe dos dispositivos mencionados, o dever de provar incumbe a
quem alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes
de lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito,
naqueles, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto à verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Então, considerando-se que, no caso dos autos, estamos diante de um pedido de
ressarcimento, caberia à contribuinte comprovar a liquidez e a certeza do crédito pleiteado.
Contudo, mesmo após a ciência do teor do Acórdão recorrido, a recorrente não carreou nenhuma
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.303 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000218/2006-80

prova de que as glosas mantidas teriam recaído sobre aquisições consumidas pelo contato direto
com o produto em fabricação.
Por fim, quanto ao pedido recursal para a realização de diligência, importa
esclarecer que a diligência é determinada quando o colegiado entende que o processo não está
em condições de ser julgado, necessitando de novos elementos ou providências. Não se trata,
portanto, de medida tendente a suprir a falta de produção de provas por aquele que teria a
obrigação de apresentá-las. A baixa do processo em diligência, então, é meramente uma
possibilidade. Em realidade, não poderia ser diferente, pois deve sempre existir a liberdade para
o julgador formar sua livre convicção motivada. Ademais, repise-se, a diligência não visa suprir
a inércia probatória das partes. Desse modo, indefiro o pleito da recorrente.
Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital